Tribunal: STF
Processo: RHC 200500
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração no recurso ordinário em habeas corpus.
    Nas razões recusais, o embargante diz que “a r. decisão monocrática ora embargada limitou-se a afirmar que “o recorrente reitera pedido formulado no RHC 187.592, de modo a inviabilizar o conhecimento do presente recurso”.
    Afirma que “o objeto do presente recurso em nada se assemelha à temática suscitada no RHC 187.592. A bem da verdade, tratam-se de recursos com objetos distintos, originados a partir de atos coatores diferentes e com fundamentos que não se confundem, conforme verifica-se da tabela abaixo...”
    Aduz que “enquanto o RHC 187.592 se voltava a demonstrar a ausência dos requisitos normativos e pressupostos para a manutenção da segregação cautelar, o RHC 200.500 versa sobre a necessidade de revogação da prisão preventiva em face da inobservância do disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP, bem como em virtude do fato de integrar o ora EMBARGANTE o grupo de risco da COVID-19.”
    Pontua que “ao afirmar que o pedido formulado nos autos do presente recurso ordinário em habeas corpus representa mera reiteração do pleito apresentado em sede do RHC 187.592, incorre a r. decisão monocrática em obscuridade, a ensejar a oposição dos presentes embargos de declaração. Objetiva-se, portanto, ver aclarado o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, a fim de possibilitar a plena compreensão e alcance das razões que motivaram sua negativa de seguimento, pela r. decisão monocrática embargada.”
    Argumenta que “por meio da interposição do recurso em habeas corpus, não pretendeu o EMBARGANTE, em nenhum momento, a supressão de instância, mas sim o reconhecimento, por esse E. Supremo Tribunal Federal, quanto ao cabimento do writ outrora impetrado.”
    Assevera que “não há que se falar em supressão de instância, vez que a questão trazida ao E. Superior Tribunal de Justiça foi objeto de análise no âmbito do E. Tribunal de Justiça de São Paulo por aquele que, nos termos de seu regimento interno1 e da legislação processual penal (art. 285, §5º, CPP2), possui competência para decidi-la - o relator que conduz o feito.”
    Assere que “ao deixar de enfrentar a tese de cabimento do writ veiculada no recurso ordinário constitucional, o r. decisum embargado apresenta-se omisso, fazendo-se de rigor o saneamento por meio da oposição dos presentes embargos de declaração (art.1.022, § único, c/c art. 489,§ 1º,I,II,III, IV, do CPC)”
    Registra que “o EMBARGANTE possui 51 (cinquenta e um) anos de idade e sofre de hipertensão e diabetes, integrando o grupo de risco da Covid-19, nos termos das diretrizes e comunicados emitidos pela Organização Mundial da Saúde.”
    Requer “sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, a fim de sanar as apontadas omissões e obscuridade, de modo a garantir a plena compreensão do entendimento exarado por Vossa Excelência.”
    É o relatório.
    Decido.
    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (artigo 1.022 do NCPC). No presente caso, não verifico a presença de qualquer dos vícios.
    Não é verdadeira a afirmação de que “a r. decisão monocrática ora embargada limitou-se a afirmar que “o recorrente reitera pedido formulado no RHC 187.592, de modo a inviabilizar o conhecimento do presente recurso.”
    Os fundamentos da decisão embargada não se limitam ao registro de reiteração. Veja-se:
    “Conforme relatado, o recorrente reitera o pedido formulado no RHC 187.592, de modo a inviabilizar o conhecimento do presente recurso. 
    Ademais, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça nem do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da decisão proferida no TJSP:
    ‘Neste ponto, depara-se com delito perpetrado c v). contra criança de tenra idade (o ofendido contava seis anos de idade ao tempo dos fatos) e, ainda, contra descendente (circunstância não por acaso definida pelo legislador como causa de aumento de pena), com indícios de reiteração criminosa, quadro que, respeitosamente, não se confunde com o a gravidade inerente ao estupro de vulnerável e recomenda a manutenção da custódia, sobretudo, agora, diante da notícia de que o infante se u_ encontra sob a guarda do genitor, no caso filho do apelante, dai porque se indefere o pedido de revogação da custódia. co Por fim, anota-se que a apelação, analisada nesta data, encontra-se em termos para julgamento Colegiado. (eDOC 1, p. 35)’
    O recorrente foi condenado por estupro de vulnerável, porquanto teria praticado ato libidinoso contra seu neto de seis anos de idade, consistente em, nos dizeres da vítima, “passar o piu piu no bumbum”. (eDOC 28, p. 11)
    A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade das condutas e dos indícios de reiteração delitiva, motivo por que não vislumbro ilegalidade a reclamar o provimento do recurso.
    O recorrente se volta, ainda, contra a falta de reavaliação da prisão preventiva.
    Quanto à referida alegação, o Plenário desta Corte, nos autos do Suspensão de Liminar 1.395, firmou entendimento no sentido de que a falta de reavaliação da prisão preventiva, a cada 90 dias, nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, não gera direito à revogação automática da prisão preventiva.
    No ponto, eu já havia afirmado, em decisões monocráticas anteriores (HC 179.859), que o preso tem direito ao reexame da necessidade da segregação cautelar a cada noventa dias e, na sua ausência, cabe ao Poder Judiciário determinar a sua pronta satisfação. Assim, a falta de revisão da necessidade da prisão preventiva (ex officio) pode acarretar a determinação para a sua realização pelo Magistrado ou Tribunal da origem (HCs 184.769, 187.293 e 189.948; HC 191.187 ED, todos de minha relatoria).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso em habeas corpus, mas recomendo ao TJ/SP que analise a pertinência da reavaliação da prisão preventiva imposta ao recorrente, à luz do artigo 316, parágrafo único do CPP. (art. 21, § 1º, RISTF)”.
    Também não é verdadeira a afirmação de que o presente recurso “em nada se assemelha” ao objeto do RHC 187.952. Em ambos os instrumentos, o recorrente requer o restabelecimento de sua liberdade. O objeto dos dois instrumentos é a liberdade do recorrente.
    Os fundamentos são parcialmente distintos e, por isso mesmo, apreciei o mérito.
    Ademais, ainda que o agravante não aceite, a análise por esta Corte resulta em supressão de instância, porquanto o mérito não teria sido analisado pelo STJ e pelo TJ. De toda sorte, superei o obstáculo da supressão e enfrentei o mérito.
    O embargante, volto a registrar, foi condenado por estupro de vulnerável, porquanto teria praticado ato libidinoso contra seu neto de seis anos de idade, consistente em, nos dizeres da vítima, “passar o piu piu no bumbum”. (eDOC 28, p. 11)
    A prisão preventiva foi decretada em razão da gravidade das condutas e dos indícios de reiteração delitiva.
    Por fim, o embargante diz que “o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, a qual, dentre as diversas medidas propostas, sugeriu a “reavaliação” e a “máxima excepcionalidade” das prisões preventivas em todo o território nacional, independentemente da natureza do delito supostamente cometido.”
    Outra inverdade.
    A Recomendação 62/2020 do CNJ não prevê prisão domiciliar para condenados por crimes hediondos, verbis:
    Art. 5-A. As medidas previstas nos artigos 4º e 5º não se aplicam às pessoas condenadas por crimes previstos na Lei nº 12.850/2013Lei nº 12.850/2013Lei nº 12.850/2013Lei nº 12.850/2013Lei nº 12.850/2013 (organização criminosa), na Lei nº 9.613/1998Lei nº 9.613/1998Lei nº 9.613/1998Lei nº 9.613/1998Lei nº 9.613/1998 (lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores), contra a administração pública (corrupção, concussão, prevaricação etc.), por crimes hediondos ou por crimes de violência doméstica contra a mulher. (Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020Incluído pela Recomendação nº 78, de 15.9.2020) 
    Na espécie, o paciente cumpre pena por estupro de vulnerável, em regime fechado e, segundo os autos, não está evidenciada a necessidade de prisão domiciliar, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental. 
    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
    Intime-se via DJe.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente